Tribunal: TJDFT
Processo: 0704963-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704963-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DE CARVALHO LACERDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CRISTIANE DE CARVALHO LACERDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 0705804-21.2019.8.07.0017, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformada, a ora agravante se insurge contra a decisão do Juízo singular, argumentando, em síntese: que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência; que há risco grave à sua saúde; que a operadora não pode dizer qual tratamento médico a paciente deve ser submetida; que as cirurgias plásticas pós – bariátricas se destinam a primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde; que é o médico assistente da paciente quem determina o melhor tratamento a ser feito; que o laudo médico comprava a urgência do procedimento. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, disserta sobre a existência dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão ora impugnada. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. O Juízo a quo indeferiu a concessão da tutela de urgência nos seguintes termos: CRISTIANE DE CARVALHO LACERDA ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada, em face de BRADESCO SAÚDE S.A., partes qualificadas nos autos. Consta da inicial que a autora submeteu-se a cirurgia bariátrica, na qual resultou perda de aproximadamente 51 kg. Afirma que, diante disso, passou a “apresentar lipodistrofia mamária com grande ptose, dificuldade de higiene e problemas relacionados com dermatites de repetição.” Alega que, por recomendação médica, requereu ao plano de saúde demandado autorização para realizar “procedimento de reconstrução da hipertrofia mamária com prótese ou expansor, código no 30602262, e correção cirúrgica da assimetria mamária, código no 30602033.” Todavia, tal pleito foi negado, sob a justificativa de que os procedimentos requeridos não constariam do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Diante de tais fatos, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão de tutela antecipada, para obrigar o requerido a autorizar o procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, bem como pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00. Foi determinada a emenda da petição inicial, a fim de que a autora comprovasse o acesso aos canais de atendimento da ANS, a apresentação de documentação complementar ao plano de saúde para reavaliação da negativa, bem como a situação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça (fl. 29 – ID 51336018). A parte autora manifestou-se na petição de fl. 33 (ID 52723579), alegando que, não obstante o pedido de reavaliação à operadora do plano de saúde, esta manteve a decisão de indeferimento. Afirma que, em contato com a ANS (protocolo 669754-7), foi informada que o procedimento requerido não se encontra no rol de procedimentos e/ou serviços de cobertura obrigatória. Decido. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita, porquanto presentes os requisitos do art. 98 do CPC. No que tange ao pedido de tutela antecipada, este não merece acolhida, uma vez que ausentes os pressupostos exigidos no art. 300 do CPC. Com efeito, os elementos constantes dos autos não são suficientes para se aferir, com segurança, se a cirurgia recomendada pelo médico assistente seria de caráter reparador ou meramente estético (fl. 24 – ID 50932688; fl. 26 – ID 50932736), sendo necessária dilação probatória. Some-se a isso que o procedimento em questão (reconstrução mamária com prótese ou expansor e correção cirúrgica da assimetria mamária) não se encontra previsto no rol de procedimentos da ANS (http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_do_consumidor/rol/2018/AnexoI_Rol-Ademais, em recente decisão proferida pela col. Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, restou sedimentado o entendimento de que plano de saúde não deve custear procedimento fora do rol da ANS, sendo afastada a alegação de suposta abusividade na exclusão do custeio dos meios e materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente (REsp 1733013/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, acórdão pendente de lavratura). Doutro lado, não vislumbro demonstrato o perigo da demora, porquanto nos laudos apresentados, não há indicação de urgência no procedimento. Ante o exposto, por reputar ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Diante da baixa probabilidade de acordo, fica dispensada a designação da audiência prevista no art. 334 do CPC. Cite-se e intime-se o requerido, BRADESCO SEGUROS S.A., para apresentar contestação no prazo previsto no art. 335, inciso III, do CPC. Sem prejuízo, promova a Secretaria a retificação do polo passivo, observando a qualificação fornecida pela autora na petição de fl. 33 (ID 52723579). Existem julgados no sentido de que a cirurgia estética reparatória do excesso de pele que segue uma cirurgia bariátrica bem sucedida deve ser coberta pelo plano de saúde. Nesse sentido, o direito da autora/agravada é, a primeira vista, provável. A jurisprudência dominante se orienta no sentido de ser abusiva a negativa, pela operadora do plano de saúde, de custeio dos procedimentos e respectivos instrumentos indispensáveis ao sucesso do tratamento do conveniado, com base na inexistência ou expressa exclusão de previsão contratual, algo que confirma a probabilidade do direito sustentado pela parte agravante em sua petição inicial. O Superior Tribunal de Justiça, aliás, consolidou o entendimento de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento, a utilização de prótese ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Veja: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DOCPC/73) - PLANO DE SAÚDE - RECUSA INDEVIDA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR A COBERTURA FINANCEIRA DE TRATAMENTO MÉDICO DE SEGURADO ACOMETIDO POR ENFERMIDADE GRAVE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, assente no sentido de que o plano de saúde, embora possa delimitar no contrato as doenças que irá cobrir, não pode restringir os procedimentos a serem utilizados no tratamento da enfermidade, especialmente quando se tratar de medida de urgência ou que coloque em risco a saúde ou a vida do paciente. Repele-se cláusulas contratuais dos planos de saúde com exclusão de próteses, órteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o paciente, aplicando o dispositivo mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47, do CDC, conforme a súmula 469 do STJ. (...). Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 855.688/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017) Especificamente a respeito da cobertura por cirurgia plástica complementar à cirurgia bariátrica, de natureza corretiva, pelas operadoras de plano de saúde, ilustrativo é o seguinte julgado do STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. “As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato” (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 583765 / MG, Relator(a): Ministro RAUL ARAÚJO (1143), QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 19/05/2015, DJe: 22/06/2015) Dito isso, tem-se que, no caso, está demonstrado pelo laudo médico de ID. 50932736 (autos principais) que a cirurgia plástica indicada à parte agravante possui natureza reparadora e deve ser realizada o quanto antes, porquanto a paciente apresenta "lipodistrofia mamária com grande ptose, dificultando higiene pessoal, dermatite fúngica de repetição em sulco mamário. Apresenta ferimentos cutâneos crônicos pela pele atrófica e maceração dos tecidos caracterizando uma cirurgia de cunho reparadora / não estética”. Portanto, o procedimento cirúrgico indicado à agravante tem como objetivo reparar as consequências advindas da cirurgia de redução de estômago a que ela foi submetida, de forma que tem natureza reparadora, e não meramente estética, pois, além de caracterizar inquestionável continuidade do seu tratamento de obesidade mórbida, se mostra necessário ao seu pleno restabelecimento físico, conforme expressa indicação médica. Ademais, o fato de as cirurgias reparadoras não estarem previstas no rol da ANS não é motivo para a sua recusa, já que este rol é meramente exemplificativo e tão somente estabelece a cobertura mínima obrigatória para os planos de saúde. Logo, tendo em vista que está demonstrada a necessidade da cirurgia reparadora para solução dos problemas de saúde atuais que a agravante apresenta, e à luz dos entendimentos jurisprudenciais citados, conclui-se que o tratamento indicado àquela não poderia ser recusado pela operadora de plano de saúde agravada. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA. ASTREINTE. LIMITAÇÃO VALOR TOTAL. I. O Rol de Procedimentos elaborado pela ANS é norma de proteção ao consumidor com a qual se pretende resguardar o mínimo de cobertura aos usuários dos planos privados de assistência à saúde, não possuindo, portanto, caráter taxativo. II. Constitui obrigação do plano de saúde fornecer o tratamento plástico necessário, quando decorrente de cirurgia bariátrica. III. A astreinte não possui natureza indenizatória. O prejuízo decorrente do inadimplemento ou do atraso no cumprimento da obrigação deve ser objeto de pretensão própria, não sendo admissível o desvirtuamento da natureza da indigitada penalidade processual. Assim sendo, não pode ser fixada em valor exorbitante, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa ou de tal forma que, em face de sua expressão monetária, o inadimplemento da obrigação seja mais vantajoso para o credor. IV. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.1088969, 07160483120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/04/2018, Publicado no DJE: 20/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A cirurgia de reconstrução pós-bariátrica, com vistas à retirada do excesso de tecido epitelial e reconstrução de mamas, não se presentes de caráter meramente estético, mas configura, decerto, tratamento necessário e complementar de pacientes com quadro de obesidade mórbida. 3. A urgência na realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica pode ser aferida por meio das conclusões declinadas em relatório médico acerca do estado de saúde da paciente, que apresenta, após perda de mais de 40 (quarenta) quilos, quadro de mamas lipossubstituídas, ptosadas, assimétricas e com intensa atrofia, além de dermatite em dobras cutâneas. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1131792, 07104332620188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA DE MAMA. PRÓTESE DE SILICONE. SOBRA DE PELE PÓS BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. RECUSA INJUSTIFICADA. CUSTEIO. I. Constitui obrigação do plano de saúde fornecer o tratamento plástico necessário quando a cirurgia de correção da mama tem caráter reparador e funcional, e não meramente estético. II. A obrigatoriedade do custeio da cirurgia reparadora não está atrelada apenas à mutilação decorrente de técnica de tratamento de câncer (art. 10-A, da Lei 9.656/98), estendendo-se também às hipóteses em que a realização do procedimento objetiva dar continuidade ao tratamento de obesidade mórbida. III. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1161776, 07004177620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 05/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, cabe registrar que suposta irreversibilidade dos efeitos da decisão não infirmam as conclusões e fundamentos anteriores. É que, considerando o caráter urgente da cirurgia em questão, é de se aplicar a teoria do mal maior ou o juízo do mal maior, a que se refere Cândido Rangel Dinamarco: A doutrina é pacífica no entendimento de que, para antecipar a tutela, basta a probabilidade e, obviamente, não se exige a certeza; mas é sempre indispensável observar uma linha de equilíbrio com a qual o juiz leve em conta os males a que o interessado na medida se mostra exposto e também os que poderão ser causados à outra parte se ela vier a ser concedida. Tal é o juízo do mal maior, indispensável tanto em relação às antecipações de tutela quanto às medidas cautelares. Quanto mais intensa for a atuação da medida sobre a esfera de direitos da parte contrária, tanto mais cuidado deve ter o juiz. (in Nova Era do Processo Civil, 1a ed., 2a tiragem, São Paulo: Forense, 2004, p. 64) Em verdade, o perigo de irreversibilidade é inverso, quando o risco que a agravante sofre é de perda de saúde e qualidade de vida, enquanto o risco da parte agravada é de perda material. Portanto, tenho que restou comprovada a urgência que o tratamento requer, sendo, portanto, necessária a interpretação mais benéfica em favor da consumidora hipossuficiente, aplicando-se, assim, a excepcionalidade prevista em lei. Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da antecipação da tutela pretendida para determinar que a agravada autorize o procedimento cirúrgico em sua integralidade, conforme determinação médica. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 05 de março de 2020 19:05:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador